Tribunal: TJES
Processo: 5006008-38.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006008-38.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS COSMO
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2065640).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DOMINGOS COSMO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não recebeu os produtos, conforme contratado;
d)
que precisava dos produtos para liberar uma área de aluguel;
e)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 2065635).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus à majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão da demora na entrega dos materiais adquiridos.

Pois bem, restou comprovado nos autos que o recorrente comprou
“40,0 PÇ(un) Perfil U Simples 75x40, 624,00 mt Telhas Onduladas Galvalume 0,43 e 37,0 PÇ(un) Tubos pretos de 50,80 x 2 (2x14)2 polegadas chapas 14”
(ID. 2065552), para prestação de serviços, tendo feito o pagamento integral dos valores (ID. 2065553).

Contudo, as telhas e tubos foram entregues mais de um ano depois da compra, após determinação judicial, e em prazo não razoável e proporcional, especialmente porque o recorrente iria alugar os imóveis após conclusão da obra com os materiais, ou seja, tinha pressa na entrega dos materiais.

Desse modo, restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação do serviços da recorrida e os danos sofridos pelo recorrente que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, caracterizando os danos extrapatrimoniais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrente, a demora no cumprimento da obrigação por parte da recorrida, bem como a impossibilidade do recorrente de concluir a negociação relacionada a locação prevista, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, juntos são fatores suficientes para majorar a condenação por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada exclusivamente para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (
PERFIL U SIMPLES, TELHAS ONDULADAS GALVALUME E TUBOS PRETOS
). TELHAS E DUBOS NÃO FORAM ENTREGUES DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.